Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704762-88.2020.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO OTÁVIO FREITAS COSTA RECORRIDOS: LUCAS SENA DA COSTA, MARÍLIA MOREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DE PATERNIDADE. REGISTRO DA CRIANÇA EM NOME DE TERCEIRO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar. 2. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo. 3. Salienta-se que a conduta da requerida em não dizer ao autor sobre a gravidez e sobre o nascimento da filha não caracteriza má-fé, porque acreditava ser outro o pai. Assim, não é possível concluir que houve ocultação intencional e dolosa acerca da gestação e do nascimento da criança. 4. Embora os fatos narrados possam ter causado frustrações e desconforto ao autor, não se evidencia conduta passiva de ser enquadrada como ensejadora de dano moral. Cabendo lembrar que o dever de reparação nasce da existência de ato ilícito, o qual não restou evidenciado no caso concreto. 5. A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 5o, 6o, 7o e 8o, todos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis decorrentes da ocultação pela segunda recorrida sobre a paternidade biológica do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 5o, 6o, 7o e 8o, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal (reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030